Tribunal: CARF
Processo: 19515.720556/2016-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-06-01

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720556/2016-10
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-013.948 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
12 de abril de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
L. A. F. DO BRASIL INDÚSTRIA DE CABOS E FIOS GRANULADOS
EIRELI

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2012
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ADMINISTRADORES. INFRAÇÃO A
LEI.
Respondem solidariamente pelos créditos correspondentes à obrigação tributária
da pessoa jurídica, os sócios que, na condição de administradores, praticarem atos
com excesso de poderes ou infração à lei.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
Respondem solidariamente pelo crédito tributário as pessoas que tenham interesse
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso, e também por unanimidade de votos, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran – Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720556/2016-10
Fl. 1464
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.948 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720556/2016-10

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Vinicius Guimaraes, Valcir Gassen, Gilson Macedo Rosenburg Filho, Erika
Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Liziane Angelotti Meira.

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Responsável Solidário, Sr. Luiz
Augusto Falanchi, ao amparo do art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF n° 343, de 9 de junho de 2015 –
RI-CARF, em face do Acórdão n° 1302-003.153, por meio do qual a 2a Turma Ordinária da 3a
Câmara da 1a Seção do CARF, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares de
nulidade e de decadência e, no mérito, negar provimento aos recursos voluntários interpostos
pelo contribuinte e pelo responsável solidário e ao recurso de ofício, assim ementado:

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 2012
DECADÊNCIA. PRAZO INICIAL. OCORRÊNCIA DE DOLO, FRAUDE OU
SIMULAÇÃO.
Inicia-se a contagem do prazo decadencial no primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ser efetuado, quando comprovada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA.
As nulidades no processo administrativo fiscal são aquelas constantes do art. 59
do Decreto no 70.235/72. Não tendo ocorrido nenhuma das hipóteses lá previstas,
é válido o lançamento.
Inexiste cerceamento do direito de defesa se os autos de infração e o relatório
fiscal descrevem as razões de autuação e os critérios para apuração das
exigências de forma compreensível. Mais ainda, inexiste cerceamento se o
autuado revela conhecer plenamente as acusações que lhe foram imputadas e
sobre tudo pode manifestar-se mediante peças impugnatórias bem articuladas.
LUCRO ARBITRADO. DESCLASSIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO.
Fl. 1465
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.948 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720556/2016-10

Impõe-se o arbitramento do lucro quando demonstrado que a escrituração
contábil contém vícios, erros ou deficiências que impossibilitem a determinação
do lucro real ou revela indícios de fraude.
ARBITRAMENTO. BASE DE CÁLCULO. RECEITA CONHECIDA. EXCLUSÃO
DE NOTAS FISCAIS DE VENDA CANCELADAS.
Conhecida a receita bruta, essa será a base de cálculo para o arbitramento do
lucro. As vendas canceladas devem ser excluídas do montante da base de cálculo.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. APROVEITAMENTO DE PAGAMENTOS
EFETUADOS SOB OUTRA SISTEMÁTICA. POSSIBILIDADE.
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício no arbitramento do
lucro devem ser deduzidos eventuais pagamentos efetuados pelo lucro real.
MULTA DE OFÍCIO. INTUITO DE FRAUDE.
Se as provas carreadas aos autos evidenciam a existência de intuito de fraudar o
fisco, cabível a duplicação do percentual da multa de ofício.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ADMINISTRADORES. INFRAÇÃO A LEI.
Respondem solidariamente pelos créditos correspondentes à obrigação tributária
da pessoa jurídica, os sócios que, na condição de administradores, praticarem
atos com excesso de poderes ou infração à lei.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
Respondem solidariamente pelo crédito tributário as pessoas que tenham
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
Assim restou consignada a decisão:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e de decadência e, no mérito, em negar provimento aos
recursos voluntários interpostos pelo contribuinte e pelo responsável solidário e
ao recurso de ofício. Os conselheiros Gustavo Guimarães da Fonseca e Flávio
Machado Vilhena Dias acompanharam o relator pelas conclusões quanto à
manutenção da responsabilidade solidária.

Fl. 1466
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.948 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720556/2016-10

A Fazenda Nacional apresentou embargos de declaração que foram
monocraticamente rejeitados pelo Presidente da 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1o Seção,
nos termos do despacho de fls. 1295 a 1299.

Intimada a Fazenda Nacional apresentou Recurso Especial suscitando divergência
quanto a “possibilidade de compensação de ofício dos tributos pagos com os valores exigidos
no lançamento”.

O Recurso não foi admitido conforme despacho de fls. 1311 a 1315.

A Fazenda apresentou Agravo que foi rejeitado conforme despacho de fls.1322 a
1327

Intimado o Contribuinte também apresentou Recurso Especial. O contribuinte
suscita divergência jurisprudencial sobre a matéria “Nulidade - Erro na determinação da base
de cálculo – art. 142 do CTN”.

O Recurso não foi admitido conforme despacho de fls 1385 a 1391.

O Responsável Solidário, Sr. Luiz Augusto Falanchi, apresentou Recurso
Especial, onde suscita divergência jurisprudencial quanto a matéria “Responsabilidade
solidária imputada com amparo nos artigos 124, I e 135, III, do CTN.”

O Recurso do Responsável Solidário foi admitido conforme despacho de fls 1392
a 1398.

A Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões, pede que o Recurso Especial não
seja conhecido, e caso conhecido, requer que, no mérito, seja negado provimento ao citado
recurso, mantendo-se o acórdão proferido pela eg. Turma a quo.

É o relatório.
Fl. 1467
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.948 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720556/2016-10

Voto
Conselheira Érika Costa Camargos Autran – Relatora.

Da Admissibilidade

O Recurso Especial de divergência interposto pelo Responsável Solidário atende
aos pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento, conforme despacho de fls 1392 a 1398.

Do Mérito

No mérito, a divergência suscitada pelo Responsável Solidário diz respeito a
“Responsabilidade solidária imputada com amparo nos artigos 124, I e 135, III, do CTN.”

Concordo in totum com a r. decisão, tomo emprestado como meus os fundamentos
da mesma, nos termos do art. 50, § 1o, da Lei 9.784/99.

“Não restam dúvidas quanto à ocorrência do dolo na conduta do contribuinte e
do responsável tributário como bem descrito no Termo de Verificação Fiscal
constante neste processo (fls. 159/173), mais especificamente no “Item VIII –
MULTA QUALIFICADA”.
O voto do Acórdão recorrido, no item que trata da multa qualificada, por sua
vez, também é claro ao elencar os pontos que caracterizam e comprovam a
prática da conduta fraudulenta, visando ocultar a origem dos rendimentos
recebido pelo autuado, além de reduzir, de forma indevida, a carga tributária
devida, conforme trecho do Termo de Verificação Fiscal abaixo reproduzido (fl.
171):

Fl. 1468
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.948 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720556/2016-10

Ademais, registra-se que, tanto na impugnação quanto nos recursos voluntários,
não houve qualquer comentário ou tentativas de afastamento das condutas
fraudulentas imputadas ao contribuinte e responsável tributário. Estes apenas
argumentaram que pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a
multa aplicada ao caso em tela assumiria caráter confiscatório.
(....)

O autuante aplicou multa qualificada de 150% em função das fraudes
perpetradas pelo fiscalizado. Diz que houve simulação de compras de
mercadorias das Granucobre Indústria e Granucobre Representação.

O autuante demonstrou que essas duas empresas eram controladas por Luiz
Augusto Falanchi.

As supostas vendas efetuadas por elas para a autuada não são críveis, por todas
as razões apontadas pelo agente do fisco, principalmente porque:
(1) as empresas eram todas controladas pelo Sr. Luiz Augusto Falanchi;
(2) A Granucobre Representação teria deixado de declarar 102 milhões de reais
em vendas em 2012 e entregou a DIPJ zerada;
(3) A Granucobre Indústria passou a vender para a autuada dois meses após a
entrada do Sr. Luiz Augusto Falanchi no quadro social e emitiu notas de venda de
158 milhões;
(4) Ambas empresas não foram encontradas nos endereços informados à Receita
Federal; ambas foram extintas, a Granucobre Indústria ainda durante a ação
fiscal; A granucobre Representação, em 2012, tendo o Sr. Luiz Augusto Falanchi
se retirado previamente da sociedade;
(5) O suposto transporte de mercadorias é concentrado em algumas datas no
mês; há o caso de 49 notas fiscais numeradas sequencialmente, com carga total
Fl. 1469
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.948 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720556/2016-10

de quase um milhão e meio de toneladas, o que daria 120 caminhões carregados,
tudo isso num único dia; as empresas distam alguns metros umas das outras;
(6) As notas fiscais, além de muitas serem sequenciais, são de valores elevados e
redondos.
(7) Das supostas vendas, a autuada somente conseguiu comprovar o pagamento
de metade delas.

Nada dessas constatações mereceu comentário dos impugnantes. Não vieram
quaisquer justificativas ou negativas para os fatos, nem qualquer documento
comprobatório que desacreditasse as conclusões acima.

Assim, é perfeitamente lúcida a conclusão do agente do fisco de que há um
arranjo entre as três empresas, capitaneado pelo Sr. Luiz Augusto Falanchi, que
registra compras frias para transferir recursos para si, nas palavras do autuante:
[...] a comprovação dos pagamentos de mercadorias pela LAF à Granucobre
Indústria e Granucobre Representação só reforçam esta fraude, uma vez, que
Luiz Falanchi, dono da LAF, transfere para ele mesmo, o pagamento destas
mercadorias, sendo o controlador de todas as empresas [...]

Todos esses detalhes foram extraídos do relatório fiscal que, ao contrário do que
os impugnantes referem, caracteriza e comprova a prática da conduta
fraudulenta.
(...)
Responsabilidade Solidária

Luiz Augusto Falanchi reclama, da inexistência de provas de que teria agido com
excesso de poderes na administração da empresa e de que não há demonstração
da existência de interesse jurídico comum.

O trabalho fiscal demonstrou a ocorrência da contabilização de compras fictícias
com a escrituração de notas fiscais emitidas por empresas administradas pelo
impugnante Luiz Augusto Falanchi.
Fl. 1470
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-013.948 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720556/2016-10

Trata-se de escandalosa fraude em que mais de 80% das compras da autuada são
aquisições frias, que permitem, tão só, o repasse de recursos paraempresas
controladas pelo ora responsável tributário, sócio administrador das
empresas alegadamente vendedoras. A sistemática foi adotada ao longo do ano-
calendário autuado, revelando a intencionalidade da prática que beneficia o
sócio administrador:

O art. 135, III, do CTN tem a seguinte redação:

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
[...]
III os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.

Está perfeitamente caracterizada a infração à lei consistente na escrituração de
compras fictícias e os respectivos pagamentos imotivados.

A pessoa jurídica é uma ficção da lei, não sendo capaz, portanto, de implementar
suas ações por si própria, mas sim por meio da atuação dos seus
administradores, representantes ou prepostos, que são quem demonstra
capacidade de expressar vontade, elemento subjetivo para caracterizar o ato
ilícito, do qual resulta a responsabilidade. No caso concreto, o agora nomead
responsável tributário foi o artífice de toda a fraude.

Assim, tenho como acertada a responsabilização pessoal do administrador, tendo
por base o artigo 135, III do CTN.

Quando ao art. 124, I do CTN, o entendimento desta turma de julgamentos, é o de
que o “ interesse comum” de que trata a norma é imanente ao fato de o sujeito
Fl. 1471
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-013.948 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720556/2016-10

passivo indicado como responsável ter logrado proveito próprio (econômico) das
situações que constituem os fatos geradores das obrigações principais. O referido
artigo preceitua:

Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I – as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;

O Senhor Luiz Augusto Falanchi era sócio administrador das três empresas
envolvidas na fraude e, portanto, beneficiário direto das fraudes perpetradas.

Quando a autuada pagava por uma compra fictícia, em verdade o fazia em favor
do Sr. Luiz, que também controlava a Granucobre Indústria e Granucobre
Representação.
Como diz o autuante (fls. 162):
[...] LUIS FALANCHI controlou estes dois fornecedores junto com a própria
LAF. Assim a comprovação dos pagamentos aqui indicadas no quadro d item 12,
entre empresas, é apenas uma transferência de recursos pura e simplesmente
para a mesma pessoa, numa tentativa de simular estas operações de compra de
mercadorias.
Correta, portanto, a atribuição de responsabilidade solidária à pessoa física, com
base no art. 124, I, do CTN.

No presente caso, foi constatado que o Responsável Solidário era o real
administrador das pessoas jurídicas envolvidas na infração e, como tal, pactuou, juntamente com
outras pessoas, no sentido de impedir o conhecimento por parte da Fazenda Pública Federal de
suas reais receitas tributáveis. Portanto, praticou atos com infração da lei, de forma dolosa. A
conduta deliberada para fins exclusivos de redução de tributos o arrasta, inexoravelmente, para a
condição de responsável solidário.

Diante dos fatos acima narrados, sobressai que, seja em razão das disposições do
artigo 124, I, seja com fundamento no artigo 135, III, do CTN, e diante das evidências expostas
Fl. 1472
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-013.948 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720556/2016-10

na auditoria fiscal, está correto o procedimento no que diz respeito à identificação do
representante das pessoas jurídicas como responsável tributário de forma solidária com a pessoa
jurídica autuada, uma vez que está patente que ele estava plenamente no exercício da
administração dos interesses da empresa autuada e agiu ao arrepio da lei.

O representante da pessoa jurídica tinha interesse comum na situação que
constituiu o fato gerador dos tributos ora lançados e era pessoalmente responsável pelas
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos.

Em vista de todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso especial
interposto pelo Responsável Solidário.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran

Fl. 1473
DF CARF MF
Original